Tribunal: TJSP
Processo: 1020958-25.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO APELANTE - Dano moral não configurado - Cadastro de dívida em plataforma de renegociação - Sentença de parcial procedência - Ausência de negativação em cadastros de inadimplência - Inclusão de débito junto a plataforma de negociação que não implica restrição desabonadora - Ambiente digital

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO APELANTE - Dano moral não configurado - Cadastro de dívida em plataforma de renegociação - Sentença de parcial procedência - Ausência de negativação em cadastros de inadimplência - Inclusão de débito junto a plataforma de negociação que não implica restrição desabonadora - Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas - Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material - Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade - Fatos que não ensejam dano moral – Honorários corretamente fixados inexistindo razão para majoração - Sentença Mantida - Recurso Desprovido.